Tribunal: TJMT
Processo: 0002276-58.2014.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 0002276-58.2014.8.11.0025.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Juína.
Recorrente: ANTÔNIO ROGÉRIO FIGUEIREDO.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NATUREZA NÃO SATISFATIVA - AÇÃO PRINCIPAL DISTRIBUIDA FORA DO PRAZO PREVISTO NOS ARTIGOS 308 E 309 DO CPC - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU – AFASTADA - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação de exibição de documentos, em análise, não possui caráter satisfativo, tendo em vista a necessidade do ajuizamento da ação principal, devendo se manter a extinção sem resolução do mérito conforme determinado na sentença, uma vez que não foi respeitado o prazo estabelecido nos artigos 308 e 309 do CPC.
2. In casu, a ação principal distribuída pelo reclamante de no 1001186-02.2016.8.11.0001, foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 10/10/2018.
3. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002276-58.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ROGERIO FIGUEIREDO - CPF: 004.160.481-45 (RECORRENTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NATUREZA NÃO SATISFATIVA - AÇÃO PRINCIPAL DISTRIBUIDA FORA DO PRAZO PREVISTO NOS ARTIGOS 308 E 309 DO CPC - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU – AFASTADA - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ação de exibição de documentos, em análise, não possui caráter satisfativo, tendo em vista a necessidade do ajuizamento da ação principal, devendo se manter a extinção sem resolução do mérito conforme determinado na sentença, uma vez que não foi respeitado o prazo estabelecido nos artigos 308 e 309 do CPC.

2.

In casu,
a ação principal distribuída pelo reclamante de no 1001186-02.2016.8.11.0001, foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 10/10/2018.

3.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021